Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA DO GENITOR COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos em favor de filha menor, no percentual de 22% dos rendimentos brutos, com abatimento apenas dos descontos legais obrigatórios (IRPF e INSS).
2. O apelante alega comprometimento da renda com nova família e empréstimos consignados, além de superestimação das despesas da menor e capacidade contributiva da genitora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução do percentual de alimentos fixado na sentença, diante da alegação de comprometimento da renda do alimentante com nova família e dívidas pessoais, bem como (ii) aferir a suposta capacidade financeira da genitora da menor para dividir as despesas com o sustento da criança.
III. Razões de decidir
4. A obrigação alimentar dos pais decorre dos arts. 227 e 229 da CF/88 e dos arts.1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do CC, devendo assegurar ao alimentando condições de vida compatíveis com a dos genitores, observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
5. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do CC, observando-se o princípio da proporcionalidade.
6. A alegada impossibilidade de o recorrente arcar com os alimentos não está suficientemente demonstrada nos autos, os quais abrangem não só as despesas com alimentação, no sentido literal da palavra, mas também com vestuário, saúde, educação e lazer. A redução do percentual aquém do fixado somente seria justificável se restasse comprovada a impossibilidade do alimentante os prestar, o que não configura a hipótese dos autos.
7. A constituição de nova família e a existência de empréstimos voluntários não afastam, por si, o dever de sustento da filha, nem justificam a redução dos alimentos, que foram fixados de acordo com a capacidade contributiva do genitor comprovada nos autos.
8. A genitora, microempreendedora, já contribui com alimentos in natura e outras despesas ordinárias, pois a menor reside com ela, cumprindo assim com sua parte da obrigação na proporção de seus recursos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Os alimentos fixados judicialmente devem refletir a divisão equânime das responsabilidades parentais, considerando que ambos os genitores devem contribuir, na proporção de suas respectivas capacidades contribuitivas, para o sustento da prole, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da solidariedade familiar previstos no art. 1.703 do CC.
2. A constituição de nova família e a existência de dívidas voluntárias não justificam, por si sós, a redução dos alimentos.
3. Para eventual redução dos alimentos judicialmente arbitrados é necessária comprovação robusta da impossibilidade absoluta de arcá-los nos moldes fixados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703, etc.; ECA, art. 22; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656110, 07048695520218070002, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023; Acórdão 1285929, 07009258620198070011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020